Tribunal: TJMT
Processo: 1024067-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024067-66.2024.8.11.0041
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTES: MIRIAN PAES DE BARROS
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BAIXA DO REGISTRO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa do registro de gravame de alienação fiduciária de veículo e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar; e (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se falha na prestação do serviço pela ausência de baixa no registro de gravame de alienação fiduciária, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria do risco da atividade.
A indenização por danos morais, em casos de falha na prestação do serviço, independe de comprovação do dano (dano moral in re ipsa), sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.
A majoração do quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano sofrido e o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.
O recurso da parte requerida não apresenta caráter protelatório, evidenciando apenas o legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço que gera danos ao consumidor configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o efeito pedagógico da condenação e casos análogos.”
______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 20, 40 e 55; Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1028191-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024067-66.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN PAES DE BARROS - CPF: 531.365.351-20 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024